Tribunal: TJMT
Processo: 1013604-04.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1013604-04.2018.8.11.0000
Recorrente: SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S. A.
Recorrido: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S. A. (id 47502995) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 45732954):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NOME DO DEVEDOR QUE JÁ CONSTAVA NA PRIMEIRA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE NA EXCLUSÃO – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTÍVO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula no 393, as exceções de pré-executividade não podem se valer de fundamentos que demandam intensa deliberação por parte do julgador, logo, a ilegitimidade só é passível de observação, se acompanhada de documento de fácil constatação. Não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, se este documento apresenta todos os elementos apontados no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.” (TJMT, RAI 1013604-04.2018.8.11.0000, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 03/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente sustenta que o acórdão afrontou o disposto no artigo 803, III do CPC ao não reconhecer a nulidade da CDA, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, 3o do CPC.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Diante de todo o exposto, primeiramente, pugna a Recorrente, homenageando o princípio da economia processual e instrumentalidade das formas, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso especial, com base no art. 932, II c/c art. 1.029, §5o, III, NCPC até o julgamento definitivo da matéria.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 47837952 e 47817958.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Insta salientar que o simples requerimento para recebimento do recurso com atribuição do efeito suspensivo, sem a devida fundamentação quanto a probabilidade do direito e o perigo da demora não é apto para concessão do aludido efeito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi